Tribunal: TJBA
Processo: 8027115-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027115-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s)
:
RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA registrado(a) civilmente como RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE

AGRAVADO: S. M. D. S. e outros

Advogado(s)
:
INGRID RAYANE OLIVEIRA MATOS, ALEX TAMBONE, CLEUDES CERQUEIRA DE FREITAS JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL E CONTRATUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). REDE CREDENCIADA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde autogerido contra decisão que concedeu a tutela de urgência para custear integralmente tratamento multidisciplinar para criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme prescrição médica, inclusive em clínica fora da rede credenciada.

Agravo interno interposto pela parte agravada, buscando manter a decisão de primeiro grau na integralidade.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear tratamento multidisciplinar fora da rede credenciada; e (ii) saber se a prescrição médica pode prevalecer sobre os critérios da operadora de saúde quanto ao tipo de tratamento e prestadores credenciados.

III. Razões de decidir

Os contratos de autogestão não se submetem ao CDC, mas estão sujeitos à boa-fé objetiva e à função social dos contratos (CC, arts. 421 a 423).

A jurisprudência do STJ reconhece a obrigatoriedade do custeio dos tratamentos prescritos, especialmente nos casos de TEA, vedando limitação abusiva de sessões ou técnicas.

Embora haja respaldo para a obrigatoriedade do tratamento indicado, o custeio fora da rede credenciada é excepcional e depende da comprovação de ausência de profissionais habilitados na rede própria.

A análise quanto à suficiência da rede credenciada demanda dilação probatória, incompatível com o agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar que o custeio do tratamento prescrito ocorra, preferencialmente, na rede credenciada da operadora, sendo admitida a clínica indicada pela agravada apenas na ausência comprovada de profissionais habilitados na rede credenciada.

Tese de julgamento: “1. A operadora de plano de saúde por autogestão deve custear o tratamento multidisciplinar prescrito a paciente com TEA, conforme métodos reconhecidos. 2. O custeio fora da rede credenciada somente é exigível quando comprovada a ausência de profissionais habilitados na rede própria da operadora.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CC, arts. 421 a 423.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.036.701/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 26.06.2023; STJ, AgInt no REsp 2.021.395/RN, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 05.06.2023; TJBA, AI 8035742-37.2020.8.05.0000, Rel. Des. Cynthia Resende, 4ª Câm. Cível, j. 16.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Agravo de Instrumento e Agravo Interno nº 8027115-68.2025.8.05.0000, tendo como Agravante a GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE e como Agravada S.M.D.S, representada por sua genitora FERNANDA RODRIGUES DE MIRANDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA